Tribunal: TJSP
Processo: 0002965-20.2014.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0002965-20.2014.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que são apelantes
GIOVANNA DE MELO DUTRA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e
MARINALVA DE MELO DUTRA (REPRESENTANDO MENOR(ES)), é apelado
IMOPLAN H. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram
a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0002965-20.2014.8.26.0176
Comarca: Embu das Artes
Apelante: Giovanna de Melo Dutra (menor representada)
Apelado: Imoplan H. Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr(a). Tatyana Teixeira Jorge
Voto no 39484
COMPETÊNCIA RECURSAL. Embargos de terceiro
tirado de ação de execução julgada pela 5a Câmara de
Direito Privado. Prevenção configurada. Aplicação do
disposto no art. 105 do Regimento Interno.
Recurso não conhecido, com remessa para redistribuição ao
órgão competente.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 263/269) interposto por
Giovanna de Melo Dutra (menor representada) contra a r. sentença de fls. 259/261,
que julgou improcedente os embargos de terceiros opostos em face dos exequentes
dos seus genitores, com custas e despesas pela parte autora e verba honorária fixada
em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade deferida (fls. 28).
Alega a autora tempestividade dos embargos de terceiro e
impossibilidade de penhora do imóvel por violação da Lei no 8.009/90, por ser bem
de família.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 273/279).
O recurso foi distribuído, livremente, à 10a Câmara de Direito
Privado (22/11/2018 fls. 281), seguindo parecer do Parquet (fls. 280/283) e de não
conhecimento do recurso (fls. 286/289), seguindo-se redistribuição, livre, a este
relator (fls. 292).
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de embargos de terceiros opostos pela filha
do casal executado pela recorrida, sob alegação de se tratar impossibilidade de
penhora do imóvel inadimplido por ser bem de família e irregularidade no
loteamento do imóvel adquirido.
Sobreveio sentença de intempestividade (fls. 11) reformada pelo
acórdão da C. 28a Câmara Extraordinária de Direito Privado (fls. 166/169).
Após prosseguimento, contraditório e manifestação do Ministério
Público na origem (fls. 256/257) sobreveio nova sentença de improcedência, ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrida.
Ocorre que a ação de execução originária e os diversos recursos
decorrentes foram julgados pela 5a Câmara de Direito Privado desta Casa (fls.
202/209, 217/219 e 221/223-B).
Todavia, como visto, o presente recurso foi distribuído livremente
a C. 10a Câmara de Direito Privado e, em seguida, a esta C. 38a Câmara, não
obstante a ação de execução supra citada.
Nota-se a evidente conexão entre as duas ações, já que versam
sobre a impenhorabilidade do imóvel discutido na demanda originária, inclusive, já
penhorado, arrematado e com imissão de posse (fls. 192, 195 e 220).
Dessa forma, diante da evidente conexão entre as ações, de rigor o
julgamento do apelo em segunda instância pelo mesmo órgão julgador, nos termos
do artigo 105 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, restando configurada,
portanto, a prevenção da 5a Câmara de Direito Privado.
Dispõe o artigo 105 do Regimento Interno deste Tribunal:
“Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de
outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados.
§ 1o O afastamento dos juízes que participaram do julgamento
anterior não rompe a prevenção, sendo o novo processo distribuído a quem os
substituir ou assumir a cadeira vaga.
§ 2o O Presidente da respectiva Seção poderá apreciar as medidas
de urgência, sempre que inviável a distribuição e encaminhamento imediatos
do processo ao desembargador sorteado.
§ 3o O relator do primeiro recurso protocolado no tribunal terá a
competência preventa para os recursos subsequentes no mesmo processo ou
em processos conexos, enquanto compuser ou auxiliar a Câmara ou o Grupo,
segundo a cadeira do tempo da distribuição. * Acréscimo de § 3o pelo
Assento Regimental no 552/2016 grifo nosso
Assim, a redistribuição dos autos se impõe, conforme já julgou
este E. Tribunal:
“COMPETÊNCIA - Prevenção
Existência de recurso de apelação
anteriormente julgado pela 11a Câmara de Direito Privado em ação de exibição
de contrato conexa - Redistribuição desta apelação interposta em ação
declaratória de inexistência de relação jurídica c. c. indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
morais e que diz respeito à mesma relação jurídica discutida na anterior ação de
exibição de documentos (cédula de crédito bancário confissão e renegociação de
dívida) Prevenção da 11a Câmara de Direito Privado, nos termos do art. 105
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal - Recursos não conhecidos
Remessa dos autos para redistribuição à Câmara preventa.” (TJSP; Apelação
Cível 1013489-15.2016.8.26.0071; Relator (a): Álvaro Torres Júnior; Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/04/2019; Data de Registro: 11/04/2019).
“Competência recursal Embargos de terceiro Anterior acórdão da 1.a
Câmara de Direito Privado proferido nos autos de ação anulatória ajuizada para
o fim de reconhecer a nulidade da matrícula do imóvel que abarca a área objeto
do presente feito Prevenção nos termos do art. 105 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Redistribuição Recurso não
conhecido.” (TJSP; Apelação Cível 0011710-10.2012.8.26.0127; Relator
(a): César Peixoto; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Carapicuíba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/08/2018; Data de Registro:
09/08/2018)
“EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Apelação.
Prevenção. Reconhecimento. Aplicação do artigo 105 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Prevenção da Colenda 13a Câmara
de Direito Privado, em razão do julgamento da Apelação no
0224006-44.2010.8.26.0000, decorrente dos embargos à execução que ensejou a
oposição deste feito. Determinada a redistribuição àquela Colenda Câmara.
Recurso não conhecido, com determinação.” (TJSP; Apelação Cível
0004252-11.2013.8.26.0222; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Foro de Guariba - 1a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 05/10/2017; Data de Registro: 05/10/2017)
Ante o exposto, não se conhece do recurso e determina-se
sua redistribuição à Colenda 5a Câmara de Direito Privado em respeito à
prevenção verificada.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator